Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749990-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glauceir Soares da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 176291406 do processo n. 0721394-47.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado/recorrente. Em suas razões recursais (ID 53722079), sustenta o agravante que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Pontua que a renda auferida se encontra comprometida com gastos ordinários e empréstimos, e não está “conseguindo usufruir de qualquer quantia digna de seu salário mensalmente, situação essa que se perdura por meses”. Argui que o fato de estar amparado por advogado particular não é suficiente para o indeferimento do benefício pleiteado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão que indeferiu o benefício ao agravante: (...) Indefiro o pedido de Gratuidade de Justiça, formulado pela parte executada no ID 173367505, pois, conforme informado pelo próprio requerente, sua remuneração bruta em setembro/2023 foi de R$ 11.628,14, sendo que após os descontos, incluindo quatro empréstimos consignados, restou a quantia líquida de R$ 2.716,31 (ID 173367542). Observa-se, portanto, que a parte executada aufere renda que lhe permite arcar com as despesas processuais. O fato de seus gastos pessoais e empréstimos bancários consumirem sua renda líquida não retira sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, vê-se que a parte ré encontra-se assistida por advogado particular, que não demonstrou estar trabalhando pro bono. (...) O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. O agravante é executado em ação de execução de título extrajudicial e não há no processo de origem, neste momento, qualquer determinação referente a despesas que possa prejudicar as finanças do agravante ou o curso do processo de maneira irreparável. Quanto a esse ponto, deve-se mencionar que eventual necessidade de adiantamento de despesas processuais resultará em devolução dos valores ao agravante caso não seja considerado sucumbente ao final. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.